Tribunal: TJSP
Processo: 2218864-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Alegação sequer realizada nas razões de agravo de instrumento – Embargos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~Embargos de Declaração no 2218864-10.2019.8.26.0000/50000 voto 25998
Registro: 2020.0000090019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2218864-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ONTARGET DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
~Embargos de Declaração no 2218864-10.2019.8.26.0000/50000 voto 25998
VOTO No: 25998
EDEC. No: 2218864-10.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : ONTARGET DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
EBDA. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão não caracterizada
Alegação sequer realizada nas razões de agravo de instrumento
Embargos conhecidos e não providos.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 50-52, que não
conheceu o agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou a proposta de
honorários do perito, de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Embarga a agravante alegando que o acórdão é omisso em relação à
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1696396, sob a
sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta que outras Câmaras conheceram de recursos
semelhantes. Pede o provimento do recurso para que seja sanada a omissão, com a
modificação do julgado (fls. 1-7).
Embargos interpostos tempestivamente.
É o relatório.
Só se caracteriza a omissão se o acórdão deixar de enfrentar
alegação realizada pelas partes, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II c/c 489, § 1o,
IV do CPC. Como, nas razões recursais, a agravante não invocou a tese fixada pelo STJ no
julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 988, não há que se falar em omissão.
Apenas para evitar nova interposição de recurso desnecessário,
anoto que o acórdão embargado expressamente mencionou a tese fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520, que foi julgado em conjunto com o
REsp no 1696396, tendo sido fixada a tese do Tema de Recursos Repetitivos no 988. O
acórdão embargado concluiu, então, que, na hipótese, não se justificava a mitigação do
caráter taxativo do art. 1.015 do CPC:
“Preliminarmente, o STJ já fixou a tese de que a taxatividade do rol do
art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando o julgamento da questão em
sede de apelação for inútil:
'O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
~Embargos de Declaração no 2218864-10.2019.8.26.0000/50000 voto 25998
apelação'.
Como, em sede de apelação, é possível fixar a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais, a parte responsável pelo
adiantamento dos honorários pode ser, eventualmente, ressarcida, de
modo que não há prejuízo se a questão da distribuição dos ônus
sucumbenciais que engloba a questão relativa ao valor dos honorários
periciais aguardar o julgamento da apelação. Por isso, não se justifica
flexibilizar, no caso, o rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o
recurso não pode ser conhecido” (fls. 51-52).
As demais alegações recursais representam inconformismo, que
não justifica a interposição de embargos de declaração, recurso de fundamentação
vinculada, cabível somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e não provimento
dos embargos.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator